Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-79.2023.8.11.0023
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000210-79.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA NEIDE MESQUITA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 815.680.451-15 (RECORRENTE), CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - CNPJ: 03.976.323/0002-94 (RECORRIDO), CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - ME - CNPJ: 03.976.323/0001-03 (RECORRIDO), CREDI FACIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA LTDA - CNPJ: 03.976.323/0003-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que extinguiu o feito em razão da
inércia da parte autora se não foi expedida intimação para prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que
declarou extinto o feito, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil.

A parte exequente, ora Recorrente, sustenta em suas razões recursais que não foi expedida intimação para sua ciência, sob o argumento que “antes mesmo da realização do ato ou da abertura de vista para requerimentos pela autora-recorrente, veio a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa”.

Em análise dos autos, verifico que razão assiste à
parte Recorrente.

Verifica-se em consulta realizada ao PJE 1 grau, na aba de expediente, que em que pese tenha ocorrido a expedição de intimação, tal ato foi irregular, uma vez que foi realizado por meio do DJE.

Ora, considerando que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, a intimação deveria prerrogativa de intimação pessoal, isto é, ocorrer por meio eletrônico em portal próprio, nos termos do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, sob de nulidade.

Desse modo, diante da ausência de intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, é descabida a extinção do processo em razão da inércia da parte.

Nesse sentido, eis o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Inobstante a finalidade dos embargos de declaração de complementar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições, é cediço que, a garantia do devido processo legal tem sede constitucional e sua violação causa nulidade absoluta, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição.

2. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais e constatando-se que após a prolação da sentença o Juízo a quo promoveu a publicação da decisão no DJE, deve-se reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, com a reabertura do prazo recursal à Defensoria Pública, por meio de intimação pessoal.

(N.U 1029947-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Logo, se houve a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a nulidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento

para anular a sentença e
determinar a devolução do prazo para manifestação, prosseguindo-se a demanda no
juizado Especial de origem.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025